Tribunal: STJ
Processo: 0000661-13.2013.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1769050 - SC(2020/0259516-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NEUTO FAUSTO DE CONTO
ADVOGADOS
: ANDRÉ MELLO FILHO - SC001240
RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS E OUTRO(S) -
SP172687
RICARDO FAGUNDES - SC014066
MARCELO LUCIANO VIEIRA DE MELLO - SC014328
PÂMELA DE ANDRADE STEMPLIUK - SP376490
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - DF079243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS BUENO DA SILVA HERNANDEZ -
SP217940
INTERES.
: JOAO CARLOS DE CARVALHO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO BERTOLDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO
LIMINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO A
RECONHECER A PREMATURA EXTINÇÃO DA AÇÃO E A NECESSIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PARADIGMAS QUE NÃO ENFRENTAM O
MÉRITO, SENÃO APLICAM ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A caracterização da divergência jurisprudencial demanda a devida
demonstração, mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, da similitude
fática e jurídica das situações submetidas a julgamento, evidenciando-se as
circunstâncias que revelam a dissonância interpretativa no ponto controvertido.
Ausente o devido cotejo entre os acórdãos confrontados, não se pode conhecer dos
embargos.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é vedada
a utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de regra técnica de
Documento eletrônico VDA54948499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 39a341ab-6460-4929-a23d-dd724f932e88

admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que o inciso II do
do
art. 1.043
Código de Processo Civil, que previa essa possibilidade, foi revogado pela
Lei 13.256/2016.
3. Os embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados
confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da
controvérsia pelo mérito, e o outro não. Precedente: AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.569.966/DF,
DJe de
Aplicação da
20/10/2021,
13/12/2021.
Súmula 315/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 39a341ab-6460-4929-a23d-dd724f932e88

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1769050 - SC(2020/0259516-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: NEUTO FAUSTO DE CONTO
ADVOGADOS
: ANDRÉ MELLO FILHO - SC001240
RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS E OUTRO(S) -
SP172687
RICARDO FAGUNDES - SC014066
MARCELO LUCIANO VIEIRA DE MELLO - SC014328
PÂMELA DE ANDRADE STEMPLIUK - SP376490
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - DF079243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS BUENO DA SILVA HERNANDEZ -
SP217940
INTERES.
: JOAO CARLOS DE CARVALHO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO BERTOLDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO
LIMINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO A
RECONHECER A PREMATURA EXTINÇÃO DA AÇÃO E A NECESSIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PARADIGMAS QUE NÃO ENFRENTAM O
MÉRITO, SENÃO APLICAM ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A caracterização da divergência jurisprudencial demanda a devida
demonstração, mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, da similitude
fática e jurídica das situações submetidas a julgamento, evidenciando-se as
circunstâncias que revelam a dissonância interpretativa no ponto controvertido.
Ausente o devido cotejo entre os acórdãos confrontados, não se pode conhecer dos
embargos.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é vedada
a utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação de regra técnica de
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que o inciso II do
do
art. 1.043
Código de Processo Civil, que previa essa possibilidade, foi revogado pela
Lei 13.256/2016.
3. Os embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados
confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da
controvérsia pelo mérito, e o outro não. Precedente: AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.569.966/DF,
DJe de
Aplicação da
20/10/2021,
13/12/2021.
Súmula 315/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEUTO FAUSTO DE CONTO da
decisão de fls.
em que indeferi liminarmente os embargos de divergência
2218/2227,
com base nos seguintes fundamentos:
(a) inexistência de similitude fática entre o acórdão embargado e os
paradigmas, não servindo os embargos de divergência para julgar
novamente o recurso especial, nem para uniformizar conclusões assentadas
em narrativas fáticas diversas;

(b) os paradigmas indicados não conheceram dos respectivos recursos
especiais, em razão do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), não cabendo embargos de divergência quando os julgados
confrontados têm distintos graus de cognição, aplicando a Súmula 315 do
STJ e os arts. 1.043, I e III, do Código de Processo Civil (CPC) e 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ);

(c) a eventual incidência da
deve ser apreciada na
Lei 14.230/2021
origem, por ter sido determinada a continuidade da ação por improbidade.

A parte agravante sustenta que há similitude fática entre o acórdão
embargado e os paradigmas, pois todos tratam de ações de improbidade
administrativa com rejeição unânime e fundamentada da petição inicial nas instâncias
ordinárias por ausência de indícios mínimos e de justa causa.
Alega que não pretende um novo julgamento do recurso especial, mas a
fixação de tese quanto aos limites do princípio
diante da
in dubio pro societate
ausência de justa causa, à luz do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e
art. 17
da jurisprudência que afirma a necessidade de elementos indiciários suficientes.
Afirma a inaplicabilidade da Súmula 315 do STJ, à vista do
III, do
art. 1.043,
CPC e do entendimento do
e sustenta que os paradigmas,
EAREsp 624.073/SP,
embora não conhecidos, apreciaram a controvérsia sobre a legitimidade da rejeição da
inicial por ausência de justa causa.
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

Aduz, ainda, a aplicabilidade da
e o reconhecimento da
Lei 14.230/2021
prescrição das pretensões sancionatórias, conforme o Tema 1199 do Supremo
Tribunal Federal (STF), ressaltando que as instâncias ordinárias já analisaram e
afastaram o dolo, subsistindo apenas o pedido de ressarcimento.
Narra que o acórdão embargado teria aplicado de modo amplo o princípio in
e violado a Súmula 7 do STJ e a Súmula 280 do STF, e destaca
dubio pro societate
precedente desta Corte que limita a aplicação do princípio diante da ausência de justa
causa.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
2.263/2.274
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
O embargante pretende, com base em fatos que são naturalmente diversos
de processo a processo, uniformizar a conclusão acerca do recebimento da ação por
ato de improbidade, propondo discussão sobre o princípio do
,
in dubio pro societate
mas, ao fim e ao cabo, traça paralelo com acórdãos outros desta Corte Superior que
do recurso especial não conheceram, aplicando o óbice da Súmula 7/STJ.
Indicam-se como paradigmas, acórdãos em que, claramente, do recurso
especial não se conheceu:
Paradigma 1
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se
devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao
princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual,
sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser
rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no
acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de evidências capazes
de autorizar o recebimento da inicial, a modificação do entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o
reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato
incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Recurso especial não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, relator
REsp n. 1.570.000/RN,
para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque no original)
28/9/2021,
17/11/2021
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

Paradigma 2
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se
devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao
princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual,
sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser
rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no
acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de evidências
com relação aos
capazes de autorizar o recebimento da inicial
procuradores do GDF, responsáveis pela elaboração de pareceres jurídicos,
a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo
produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos
.
termos da Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno de Cybele Lara da Costa Queiroz, Dilma Monteiro,
José Luciano Arantes e Márcia Carvalho Gazeta provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 968.110/DF,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem
27/9/2022,
23/11/2022
destaque no original)

Paradigma 3
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO DA INICIAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
SÚMULA N. 07/STJ.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos
fáticos e probatórios contidos nos autos, consignou não existir justa
, porquanto ausentes indícios do
causa para o recebimento da ação
cometimento de atos ímprobos. Rever tal conclusão, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
. Precedentes.
óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.660.310/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem
1/3/2021,
5/3/2021
destaque no original)

É pacífico o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que "os
embargos de divergência não servem para rejulgar o apelo especial, mas, sim,
consubstanciam-se em recurso destinado a uniformizar a jurisprudência deste Tribunal
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

quando verificada a ocorrência de entendimentos diversos quanto ao direito federal em
(STJ, AgRg nos
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
tela"
EREsp 1.155.859/MT,
Moura, Corte Especial, DJe de
.
12/08/2014)
A propósito, ainda:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DOLO RECONHECIDO. IMPACTOS DAS
NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que indeferira liminarmente os
Embargos de Divergência, opostos contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "há
divergência jurisprudencial quando os acórdãos em confronto, partindo de
quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotam posicionamentos
dissonantes quanto ao direito federal aplicável" (STJ, AgRg nos
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
EREsp 1.235.184/RS,
SEÇÃO, DJe de
.
06/03/2013)
III. No caso, não há similitude fática entre os julgados confrontados,
pois a circunstância fática que ensejou a condenação do agravante pela
prática de ato de improbidade administrativa - envio de projeto de lei "para
atender a interesses particulares seus ou de pessoa jurídica administrada
por membros de sua família" -, não foi objeto de análise nos acórdãos
paradigma.
IV. Desta forma, o agravante pretende, na verdade, o rejulgamento de
seu Recurso Especial, para que, em um novo exame da causa e de suas
peculiaridades fáticas, conclua-se pela inexistência de ato de improbidade.
No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de divergência não servem para rejulgar o apelo especial,
mas, sim, consubstanciam-se em recurso destinado a uniformizar a
jurisprudência deste Tribunal quando verificada a ocorrência de
entendimentos diversos quanto ao direito federal em tela" (STJ, AgRg nos
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
EREsp 1.155.859/MT,
CORTE ESPECIAL, DJe de
. Nesse sentido: STJ, AgRg nos
12/08/2014)
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
EAREsp 319.442/RS,
ESPECIAL, DJe de
Rel. Ministro CASTRO
02/02/2015; EREsp 711.101/DF,
MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de
EAg
Rel.
05/02/2009;
1.298.040/RS,
Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/08/2013.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relatora Ministra Assusete
EREsp n. 1.693.167/CE,
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
19/9/2023,
21/9/2023.

A pretensão formulada nos embargos se assemelha àquelas hipóteses em
que se pretende uniformizar valores de indenização por danos morais ou o valor de
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

honorários de advogado arbitrados por equidade ou mesmo em ver reconhecida a
negativa de prestação jurisdicional, todos eles evidentemente ligados a circunstâncias
essencialmente fáticas ou ligadas a particularidades que são próprias de cada
demanda.
As conclusões jurídicas a que chegaram os julgadores nos acórdãos
paradigmas acerca da impossibilidade de se avançar no exame do contexto fático-
probatório, pelo que não conheceram do recurso especial que investe contra o não
recebimento de ação por improbidade ou determina a continuidade da ação, diante da
necessidade de um maior aprofundamento no exame da causa, se dão com base na
narrativa fática cristalizada em cada um dos acórdãos objeto dos recursos especiais.
Não se busca provimento jurisdicional uniformizador da interpretação da
quanto às normas que regulam o recebimento da inicial ou o
Lei 8.429/1992
julgamento conforme o estado do processo.
Os embargos de divergência pretendem, sim, que a Primeira Seção
reanalise a conclusão levada a efeito pela Segunda Turma quando do provimento do
recurso e da determinação do recebimento da inicial e do processamento da ação por
improbidade, não se propondo ao afastamento de uma dissonância de interpretação de
norma federal em tese.
Ocorre que o órgão julgador considerou o fato de que "o prosseguimento do
feito foi estancado com base na genérica previsão da lei local de que cabia à INVESC
e, ainda, com base em prematuro indeferimento da petição inicial por
captar recursos"
uma pretensa ausência de dolo por parte dos demandados, quando a alegação do
autor da ação seria a de que "Neuto Fausto de Conto ultrapassou voluntariamente os
limites de seus poderes na gestão da INVESC ao caucionar as ações da CELESC para
emissão de debêntures sem expressa autorização legal em favor de PLANNER
" (fl. 1.710)
Corretora de Valores S.A.
É dever do embargante evidenciar a identidade das questões de fato e suas
nuances que serviram de base para a formulação jurídica de teses diversas e, no caso
dos autos, a situação fática considerada nos paradigmas é diversa da qual partiu o
acórdão embargado, como no mais das vezes o será, não havendo tese jurídica a ser
solucionada pela reunião dos órgãos responsáveis pela interpretação das normas de
direito público desta Corte.
Sabidamente, não se pode pretender reformar, mediante embargos de
divergência, o acórdão recorrido que não conhece do recurso especial, diante da
presença de óbices a inviabilizar o enfrentamento do mérito, considerada a sempre
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

atual
razão por que não se poderá pretender reformar acórdão que
Súmula 315/STJ,
adentra o mérito, para que dele não se conheça, utilizando-se como paradigmas
recursos em que se entendeu incidirem óbices sumulares.
A propósito, dispõe o
I, do Código de Processo Civil (CPC), "
art. 1.043,
é
embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em
recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal,
".
sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito
O inciso III do mesmo
por sua vez, admite o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que, "em recurso
extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão
do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do
".
recurso, embora tenha apreciado a controvérsia
No mesmo sentido, o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266
Justiça assim dispõe:
Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo:
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia.

É vedada a utilização dos embargos de divergência para refutar a aplicação
de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou para fazer aplicá-la.
Em outras palavras, os embargos de divergência não são cabíveis quando
os julgados confrontados têm distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo
da controvérsia pelo mérito, e o outro não.
A propósito, cito o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO
QUANTO À APLICAÇÃO DA REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO.
1. No julgamento dos
(Rel. Ministro Napoleão
EREsp 781.135/DF
Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 20.5.2015) a Corte Especial do
STJ ratificou a compreensão de que descabem Embargos de
Divergência para discutir aplicação de regra técnica de admissibilidade
. Excetuou, entretanto, a hipótese específica em que
no caso concreto
houver dissídio com a própria exegese relativa à incidência da regra técnica
de admissibilidade.
[...]
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

3. "É vedada a utilização dos embargos de divergência para
refutar a aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
especial, também após a vigência do
tendo em vista que o
CPC/2015,
inciso II do seu
que previa essa possibilidade, foi revogado
art. 1.043,
." (AgInt nos
Rel. Ministro Luis
pela Lei n. 13.256/2016
EREsp 1.473.968/RS,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
. No mesmo sentido: AgInt
30/8/2016)
nos EDcl nos
Rel. Ministro Paulo de Tarso
EAREsp 1.332.676/SP,
Sanseverino, Corte Especial, DJe
AgInt nos EDcl nos
29/10/2019;
Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
EREsp n. 1.573.515/SP,
AgInt nos
Rel. Ministro Felix Fischer,
27/10/2017;
EREsp 1.214.790/SP,
Corte Especial, DJe
AgRg nos
Rel. Ministro
8/8/2016;
EREsp 1.236.276/MG,
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 25/2/2016.
4. Mais recentemente, essa Corte Especial decidiu, por unanimidade,
que a regra do
§ 2
art. 1.043,
°, do
somente autoriza a
CPC/2015,
oposição de Embargos de Divergência contra acórdão que, ao julgar o
Recurso Especial, tenha apreciado a controvérsia que consista na
aplicação do direito processual, mas não a oposição, como no caso, de
Embargos de Divergência contra acórdão que apenas examine os
(AgInt no
pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EREsp 1.848.832/RO,
25.08.2021).
5. Considere-se, ademais, ser entendimento desta Corte Especial o
não cabimento dos Embargos de Divergência quando os julgados
confrontados tenham distintos graus de cognição, isto é, um deles
conhecendo a controvérsia pelo mérito e outro não (AgInt nos
Relator Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
EAREsp 1.162.391/RJ,
. No caso, pretende-se confrontar acórdãos do STJ proferidos
21/11/2018)
em grau de cognição distintos; o recorrido pertinente, exclusiva e
estritamente, ao juízo de admissibilidade (aplicação da
; o
Súmula 7/STJ)
paradigma proferido com análise do mérito recursal; o que não corresponde
a nenhuma das hipóteses de cabimento dos Embargos de Divergência (art.
1.043, I ou III, do CPC).
6. Cumpre relembrar que os Embargos de Divergência não têm por
objetivo restabelecer a correção ou a justiça do caso concreto, mas
uniformizar a interpretação da legislação federal: "os embargos de
divergência têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio
Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações
fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente interpretação na
legislação aplicável ao caso. Não se prestam para avaliar possível
justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra técnica de
conhecimento e, muito menos, confrontar tese de admissibilidade com
". (AgInt nos
Relator Min. Francisco
tese de mérito
EREsp 1.693.403/PB,
Falcão, Corte Especial, DJe
(grifei).
29/6/2020)
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
relator Ministro Herman
EREsp n. 1.569.966/DF,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
– sem
20/10/2021,
13/12/2021
destaques no original.)

Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

Nesse sentido, aplica-se aqui a orientação consolidada na Súmula 315/STJ,
segundo a qual "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
".
instrumento que não admite recurso especial
Por fim, deixo claro, para que não surjam dúvidas acerca da relevante
superveniência da
que sua incidência deverá ser apreciada pela
Lei 14.230/2021,
instância de origem, tendo sido determinada apenas a continuidade da ação por
improbidade cuja inicial não havia sido recebida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: a6e6f4ae-2bc8-4e12-acad-d71fc7438060

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.769.050 / SC
Número Registro: 2020/0259516-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006611320138240023 0000661132013824002350001 6611320138240023 661132013824002350001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NEUTO FAUSTO DE CONTO
ADVOGADOS
: ANDRÉ MELLO FILHO - SC001240
RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS E OUTRO(S) -
SP172687
RICARDO FAGUNDES - SC014066
MARCELO LUCIANO VIEIRA DE MELLO - SC014328
PÂMELA DE ANDRADE STEMPLIUK - SP376490
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - DF079243
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS BUENO DA SILVA HERNANDEZ - SP217940
INTERES.
: JOAO CARLOS DE CARVALHO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO BERTOLDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA54917605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: f043e31b-2fd9-41ab-97d3-5625e7d09d10

- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEUTO FAUSTO DE CONTO
ADVOGADOS : ANDRÉ MELLO FILHO - SC001240
RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS E OUTRO(S) -
SP172687
RICARDO FAGUNDES - SC014066
MARCELO LUCIANO VIEIRA DE MELLO - SC014328
PÂMELA DE ANDRADE STEMPLIUK - SP376490
BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - DF079243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARCOS BUENO DA SILVA HERNANDEZ - SP217940
INTERES.
: JOAO CARLOS DE CARVALHO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO BERTOLDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOEL DE MENEZES NIEBUHR - SC012639
CAUE VECCHIA LUZIA - SC020219
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANA LUISA FERREIRA PINTO, pela parte: AGRAVANTE: NEUTO FAUSTO
DE CONTO.
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: f043e31b-2fd9-41ab-97d3-5625e7d09d10